Tribunal: TJES
Processo: 0000971-54.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000971-54.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BUFALO BILL COUNTRY CLUB LTDA

APELADO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE PENALIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BUFALO BILL COUNTRY CLUB LTDA ME contra sentença da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que, nos autos de Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Penalidade ajuizada por CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A, julgou procedente o pedido autoral, condenando a parte apelante ao pagamento de R$ 26.430,57, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica; (ii) a validade da condenação da apelante ao pagamento por descumprimento contratual, com base na documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para a concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica, é necessário comprovar a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, o que a apelante demonstrou mediante apresentação de documentos contábeis e comprovantes de ausência de atividade financeira desde 2017. Dessa forma, a gratuidade da justiça é deferida.

4.
No mérito, o descumprimento contratual da apelante, consistente na não atingimento da meta de aquisição estabelecida no contrato, está devidamente comprovado pelos documentos juntados pela parte autora, incluindo o contrato e planilhas de inadimplência, os quais não foram impugnados por provas suficientes pela apelante.

5.
O ônus da prova acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor recai sobre o réu, conforme disposto no art. 373, II, do CPC. A apelante, contudo, não apresentou documentos que comprovem o alegado adimplemento ou a invalidade da documentação oferecida pela autora.

6. Diante da ausência de provas robustas por parte da apelante e da comprovação, pela
autora, dos fatos constitutivos do seu direito, a condenação imposta na sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita quando demonstrada sua incapacidade de arcar com os encargos processuais.

2. O ônus da prova sobre fatos modificativos ou extintivos do direito do autor recai sobre o réu, que deve apresentar provas suficientes para refutar a pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
BUFALO BILL COUNTRY CLUB LTDA ME
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 8206704, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Penalidade ajuizada por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 26.430,57 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) em decorrência da rescisão contratual e, de conseguinte, ao pagamento das custas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais de Id nº 8206706, a parte apelante pugna, preliminarmente, pela isenção do recolhimento do preparo recursal, sob o argumento de que resta inequivocamente comprovado nos autos que não tem recursos suficientes a fim de arcar com o custeio das despesas e custas processuais, de forma que necessita do benefício da gratuidade de justiça.

No mérito, arguiu, acerca da inexistência de dano material, na medida em que a apelada omite informações concernentes aos pagamentos realizados pela apelante, com o objetivo de se enriquecer ilicitamente à custa dela, o que não pode de forma alguma ser tolerado.

Defende que a condenação da apelante não pode ser mantida, uma vez que a única prova juntada pela Apelada concernente à suposta inadimplência causada pela Apelante é a planilha unilateral e incompleta produzida pela própria Apelada, a qual não pode ser documento hábil a ensejar a condenação ora imposta.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente os pedidos formulados pela parte autora.

Contrarrazões de Id nº 8206709, pugnando inicialmente pelo indeferimento da gratuidade de justiça e, no mérito pelo desprovimento do apelo.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

De início, a parte apelante pleiteia a gratuidade da justiça sob o argumento de que “não tem nenhuma operação ou faturamento que a possibilite arcar com as despesas processuais, estando ela sem atividade financeira desde 2017, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) anos”.

Destarte, para a
concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica faz-se necessária a apresentação de documentação que comprove a condição de hipossuficiência da empresa, como, por exemplo, balancetes, ou outro documento contábil.

A Súmula nº 481 do STJ dispõe que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

A parte apelante, após devidamente intimada para comprovar sua condição de hipossuficiente compareceu nos autos (Id nº 9066384), juntando os seguintes documentos: comprovante de negativação da empresa; declaração de ausência de fato gerador para recolhimento de FGTS; demonstrativo das contribuições devidas à previdência social e outros; e recibo de entrega de escrituração fiscal digital.

Neste contexto, no momento, o conjunto de provas é suficiente para que se possa concluir pelo direito à gratuidade de justiça da recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
BUFALO BILL COUNTRY CLUB LTDA ME
com vistas ao reexame da r. sentença de Id nº 8206704, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Penalidade ajuizada por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 26.430,57 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) em decorrência da rescisão contratual e, de conseguinte, ao pagamento das custas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais de Id nº 8206706, a parte apelante pugna, preliminarmente, pela isenção do recolhimento do preparo recursal, sob o argumento de que resta inequivocamente comprovado nos autos que não tem recursos suficientes a fim de arcar com o custeio das despesas e custas processuais, de forma que necessita do benefício da gratuidade de justiça.

No mérito, arguiu, acerca da inexistência de dano material, na medida em que a apelada omite informações concernentes aos pagamentos realizados pela apelante, com o objetivo de se enriquecer ilicitamente à custa dela, o que não pode de forma alguma ser tolerado.

Defende que a condenação da apelante não pode ser mantida, uma vez que a única prova juntada pela Apelada concernente à suposta inadimplência causada pela Apelante é a planilha unilateral e incompleta produzida pela própria Apelada, a qual não pode ser documento hábil a ensejar a condenação ora imposta.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente os pedidos formulados pela parte autora.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a parte requerente ajuizou ação de resolução contratual c/c cobrança de penalidade alegando, em resumo, que na data de 01/02/2017 celebrou com a empresa requerida Instrumento Particular de Exposição de Marca e Outras Avenças nº 0810/2017, no qual restou pactuado a comercialização de produtos, no período de 01/02/2017 a 31/01/2021, bem como exposição e divulgação com exclusividade das marcas dos produtos, entretanto, a requerida não atingiu a meta, descumprindo a clausula 5.4 do contrato.

Consta na petição inicial que “em razão do descumprimento contratual da cláusula 5.4, a Requerida encontra-se inadimplente em 71,32% do volume de aquisição por ela próprio estimado, e, portanto, deverá devolver os valores investidos, de forma proporcional e arcar com a multa correspondente ao valor total investido pela requerente”.

Em sede de contestação, a parte requerida arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, o enriquecimento ilícito da autora; a onerosidade excessiva; inexistência de dano material e , por fim, a boa-fé objetiva. Nesse ponto, destaco que a parte requerida não apresentou nenhum documento a fim de corroborar suas alegações.

Após a réplica, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que informaram a ausência de interesse, conforme se depreende nos Ids de nºs 8206701 e 8206702.

Na sequência,
sobreveio a r. sentença julgando procedente o pedido autoral, condenando a parte requerida ao pagamento a
Cervejaria Petrópolis
no valor de R$ 26.430,57 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) em decorrência da rescisão contratual.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

No tocante ao
mérito
, entendo que o pedido autoral merece procedência.

Isso porque, o autor logrou êxito em apresentar o contrato onde a parte ré assumia o compromisso em realizar as compras mensais no patamar pactuado e, assim, como contraprestação, recebeu o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em mercadorias.

Assim, por mais que a parte ré informe que a autora não juntou provas suficientes e ainda procedeu com o recolhimento das mercadorias, fato é que não houve comprovação, certo de que a conversa de WhatsApp juntada apenas informa que a autora recolheu freezers e mesa, ou seja, itens que já eram de sua propriedade.

De tal forma, entendo que a planilha apresentada na peça inaugural possui o condão de comprovar as compras realizadas pelo réu e que foram insuficientes a cumprir com exatidão o contrato, logo, a rescisão contratual é medida que se impõe.

O reflexo de tal situação é o reembolso dos valores, haja vista que o pacto realizado entre as empresas seria com o intuito de a autora alavancar suas vendas, porém, a falha contratual pela ré impõe em prejuízos àquela.

Diante disso, não havendo apresentação de valores controversos pela parte ré, bem como considerando a ausência total de provas comprovando o contrário, o pedido inicial merece procedência.

Neste ínterim, face ao que foi exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR Bufalo Bill Coutry Clube Ltda

ao pagamento a
Cervejaria Petrópolis
no valor de R$ 26.430,57 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) em decorrência da RESCISÃO CONTRATUAL firmada entre as partes e que aqui declaro,
EXTINGUINDO A PRESENTE AÇÃO

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, a teor do art. 487, I, do CPC.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

No caso em apreço, levando em consideração os princípios relativos ao contrato, em especial o da autonomia da vontade, caso seja pactuado sem vícios e atendidas as determinações legais, eleva-se à condição de lei entre as partes, podendo ser limitado somente pelas vedações expressas, observado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Analisando os autos detidamente, nota-se que a parte autora colacionou aos autos o contrato celebrado com a requerida, no qual consta como objeto “a aquisição de espaço publicitário, pelo prazo estipulado”, para exposição e divulgação com preferência das marcas da fornecedora no estabelecimento da adquirente e comercialização preferencial dos produtos das respectivas marcas, na forma estabelecida.

No referido contrato restou consignado as obrigações das partes na cláusula IV e V, sendo que na cláusula 5.4, restou pactuado o seguinte:

5.4. A estimativa feita pelo adquirente é de que seu volume mensal e durante a vigência do contrato será conforme descrito abaixo, se comprometendo a adquirir e comercializar em seu estabelecimento os respectivos produtos durante o período do contrato

(...)

As partes pactuam que:

a) se o adquirente não vier a atingir a quantidade estabelecida na cláusula 5.4 a FORNECEDORA, a seu critério, poderá: (i) prorrogar a vigência do presente contrato por até (um terço) do prazo acordado para cumprir o volume de que trata a cláusula 5.4, findo o qual, sem o respectivo cumprimento considerar-se-á rescindido na forma da cláusula X, incorrendo a ADQUIRENTE nas penalidades decorrentes do inadimplemento da obrigação; (ii) requerer do ADQUIRENTE o ressarcimento proporcional dos valores investidos, descritos na cláusula 4.1, corrigido pelo índice IGPM/FGV do período, ou na falta deste, outro que venha substituí-lo, sem prejuízo da multa contratual.

Nessa ordem de ideias, na medida em que a parte recorrente descumpriu o contrato, por não atingir a meta estabelecida no contrato, deu ensejo ao descumprimento do contrato e, por conseguinte, às penalidades impostas no instrumento contratual.

No caso, a recorrente por ocasião da apresentação de sua defesa, se limitou a refutar os argumentos expendidos na inicial, sem, contudo, apresentar qualquer documento probatório pertinente ao litígio, em especial em relação aos valores a serem ressarcidos por ocasião do investimento realizado pela autora em seu estabelecimento.

A respeito do tema, frisa-se que
a distribuição do ônus probatório vem fixada no Código de Processo Civil segundo requisitos claros e objetivos, previstos no artigo 373, do CPC, que assim dispõe:

Artigo 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vale colacionar, a esse propósito, a abalizada lição doutrinária de
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, no tocante aos comentários acerca do artigo 373:

Ônus de provar. A palavra vem do latim, onus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.

Portanto, tendo a pretensão resistida se limitado a argumentos sem qualquer prova quanto a fatos modificativos e extintivos do direito da autora, cujo ônus probatório recai na apelante, por força do art. 373, II do CPC, a consequência jurídica de tal contexto consiste na procedência do pedido deduzido na exordial, tal como obtido na sentença recorrida.

Da análise dos autos, ao contrário do alegado pela apelante, restou comprovado que o investimento realizado pela parte autora, ora recorrida, na importância total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), poderia ser objeto de ressarcimento proporcional na hipótese de descumprimento contratual pela recorrente.

Nesses termos, restaram demonstrados pela apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Além de tais considerações, não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus, repito, do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BUFALO BILL COUNTRY CLUB LTDA ME
e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar